Tribunal: STF
Processo: AP 1195
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de JOSENALDO BATISTA ALVES (CPF n° 584.629.611-49), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.
Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 19/12/2025.
Em 4/5/2023, concedi liberdade provisória a JOSENALDO BATISTA ALVES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do denunciado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do denunciado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 

O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou que réu deixou de cumprir o comparecimento semanal em 29/12/2025, tendo comparecido apenas no dia 30/12/2025 (eDoc. 209).
Em 19/1/2026, a Defesa de JOSENALDO BATISTA ALVES informou que (eDoc. 221): 
(…) o atraso foi de apenas um dia, já que ele deveria comparecer em 29.12.2025 e o fez no dia seguinte, dia 30.12.2025, conforme apontado no próprio despacho da intimação. Assim, fica claro que não há qualquer intenção do acusado Josenaldo em descumprir as medidas cautelares a ele impostas

É o breve relato. DECIDO.

Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.
Tenho, porém, por procedentes as alegações apresentadas pela defesa, considerando o documento apresentado pelo próprio juízo fiscalizador (eDoc. 209), pois mesmo o réu  deixando de comparecer em 29/12/2025, efetuou o cumprimento da medida cautelar de comparecimento no dia 30/12/2025, demonstrando sua diligência.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente